Tribunal: CARF
Processo: 11065.724751/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724751/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.996 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
COMERCIAL TRIEWEILER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 01/01/2013
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA. PAGAMENTO E PARCELAMENTO APÓS O PRAZO DE
TRINTA DIAS DA CIÊNCIA.
Identificado que o débito somente foi regularizado após o prazo de trinta dias
estabelecido pelo artigo 31, § 2o, da Lei Complementar no 123/2006, deve ser
mantida a exclusão do contribuinte do sistema SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 45-55) interposto em face de Acórdão da
DRJ-RJ1 (fls. 33-39), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fls. 3-7), de forma a manter a exclusão deste do
Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724751/2012-29
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.996 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724751/2012-29

I.
Do Ato Declaratório Executivo (ADE)
2. Em 10 de setembro de 2012 foi lavrado o ADE no 765292, por meio do qual a
autoridade fiscal declarou a exclusão do Contribuinte do Simples Nacional. A exclusão, que se
efetivaria em 1° de janeiro de 2013, foi fundamentada pela existência de débitos com
exigibilidade não suspensa, com enquadramento legal nos incisos V do art. 17 e IV do art. 31 da
LC 123/2016.

II. Da Manifestação de inconformidade e decisão da DRJ
3. Irresignada com a resolutiva prolatada pela DRF (fl. 16), o Contribuinte
apresentou sua Manifestação de Inconformidade (fl. 2). Requereu a reforma do despacho
decisório alegando, em síntese: a) inexistência de notificação da SRF quanto às exclusões
perpetradas em 03/1999 e 01/2004, sendo que ignorante quanto ao ato continuou a declarar e
recolher os tributos decorrentes de sua atividade empresarial como se integrante do regime
SIMPLES ainda o fosse; b) aplicação do art. 174 do CTN e reconhecimento de prescrição; c)
existência de meios alternativos para manter a regularidade fiscal dos contribuintes, evocando e
requerendo o parcelamento do débito tributário, nos termos do art. 151 do CTN.
4. A DRJ se manifestou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade
nos termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA
ATIVA (PGFN). NÃO REGULARIZAÇÃO NO PRAZO. EXCLUSÃO DO
REGIME.
A regularização dos débitos com a PGFN, inscritos em Dívida Ativa, somente
depois de esgotado o prazo de 30 (trinta) contados da data da ciência do Ato
Declaratório Executivo, ocasiona a exclusão da pessoa jurídica do regime
simplificado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

5. Segundo a DRJ “os débitos somente foram quitados no período
compreendido entre dezembro/2012 e fevereiro/2014, depois de esgotado, portanto, o prazo de
30 (trinta) dias para sua regularização, contados da ciência do Ato Declaratório Executivo
contestado”, rechaçando as razões da Manifestação de Inconformidade apresentada, se mantendo
na íntegra o Despacho Decisório (DD).

III. Recurso voluntário
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.996 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724751/2012-29

6. Da decisão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
argumenta, em síntese: a) da necessária atribuição do efeito suspensivo ao recurso voluntário,
pois o Contribuinte consta como excluído no portal do Simples Nacional; b) recebeu em
10/10/2012 o ADE e, após se insurgir contra o ato administrativo, tratou de purgar a mora de
todos os seus débitos até 17/12/2012, regularizando, portanto, todos os débitos ainda em 2012,
conforme documentos juntados; c) de acordo com o art. 17, V da LC 123/06 e o art. 6° da
resolução do CGSN n° 94/2011, o Recorrente teria até o último dia de janeiro para regularização
dos débitos; d) seja feita a aplicação da razoabilidade, uma vez que foi exigido formalismo
excessivo no prazo para regularização, mas sem citar que a regularização ocorreu ainda em 2012.
Havendo a regularização, não haveria motivo para a exclusão. Ao final requereu a nulidade do
ADE.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 43 – em 21/08/2014) bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 44 – em 10/09/2014), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Do Efeito Suspensivo
11. Pugna o Recorrente que seja declarado o efeito suspensivo do Recurso, pois
“em consulta ao portal do Simples Nacional, verificou-se que a exclusão da recorrente já foi
efetivada, ainda que haja prazo para recurso da decisão”.
12. É de se ressaltar que, assim, como a impugnação/Manifestação de
Inconformidade instaura, o recurso voluntário tempestivamente interposto faz perdurar a fase
litigiosa do procedimento, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, bem como a
eficácia da decisão recorrida nos termos do art. 151, III do CTN. Assim, o efeito suspensivo já se
encontra em eficácia.
13. De qualquer sorte a determinação de implementação do efeito suspensivo já
teria perdido eficácia, tendo em vista que o CNPJ do Recorrente se encontra atualmente na lista
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.996 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724751/2012-29

pública de optantes pelo Simples Nacional, com opção efetuada desde 01/01/2013, conforme se
vislumbra em consulta ao sítio eletrônico do Sistema simplificado1.

VI. Regularização dos débitos e razoabilidade
14. O Recorrente alega que antes de 2012 teria regularizado seus débitos, o que
de acordo com a interpretação razoável da legislação seria suficiente para lhe manter no Simples
Nacional.
15. Antes de prosseguir com o exame destes argumentos cumpre transcrever os
dispositivos da LC 123/06 aplicáveis ao caso.

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a
partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2° Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até
30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

1 http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.996 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724751/2012-29

16. Com base nos dispositivos indicados se constata que, após a notificação da
ciência de exclusão, que se deu em 10/10/2012, o Recorrente teria 30 dias para regularização dos
débitos. O prazo final para tal regularização se consumou no dia 09/11/2012.
17. Em análise à documentação dos autos, incluída a juntada pelo próprio
Contribuinte, é possível perceber que mesmo após o prazo final para regularização havia débitos
com a fazenda pública, cuja exigibilidade não estava suspensa. O próprio Contribuinte alega isto
em sua defesa recursal, à fl. 47, quando afirma que “A recorrente, no prazo estipulado em lei,
insurgiu-se contra o referido ato administrativo e, logo após, até 17/12/2012, tratou de purgar a
mora de todos os seus débitos perante a Fazenda Nacional, conforme documentos em anexo.”.
Aponta ainda, na mesma página, quadro indicativo de todos os débitos que justificaram a
emissão do ADE.

18. Nele aponta que alguns débitos foram pagos e outros parcelados. Todos após
o prazo de regularização previsto em lei. Ademais, isto é confirmado pelos extratos juntados pelo
Contribuinte. Às fl. 78-79 há demonstração que foi pago valor de R$ 759,58 na data de
17/12/2012, sendo pedido de parcelamento do restante efetuado em 28/12/2012 do débito com
inscrição n° 00 6 03 032440-74. O mesmo se passa com débito com inscrição de n° 00 6 05
010324-48, sobre o qual os docs. de fls. 83 e 87 demonstram que houve pagamento parcial na
data de 28/12/2012 e o restante em 30/01/2013.
19. Diante do exposto, devem os argumentos do Recorrente ser afastados,
incluídos os relativos à razoabilidade, uma vez que a legislação prevê expressa e objetivamente o
procedimento e o prazo a serem observados.

VII. Conclusão
20. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ e a consequente
exclusão da Contribuinte do Simples Nacional nos termos do ADE.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.996 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724751/2012-29

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital